Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido inicial para restituir à autora a quantia de R$ 1.349,00 (mil, trezentos e quarenta e nove reais), referente a aparelho celular adquirido e não entregue à consumidora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter adquirido das requeridas aparelho celular, por meio de compra on line. Noticiou que o prazo de 7 dias informado por ocasião da aquisição não foi cumprido, não tendo a recorrida recebido o aparelho.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46586022 e 46586023). Não foram ofertadas contrarrazões (Id 46586034).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade solidária entre o vendedor do bem e a plataforma utilizada para a venda.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida afirma que o contrato celebrado entre as partes foi cumprido, posto que o produto foi efetivamente entregue no dia 24/07/2021, às 16h27, no endereço indicado pela recorrida. Aduziu que a outra empresa requerida, Mercado Livre, atesta o recebimento do produto por meio do código de rastreio, inexistindo falha na prestação do serviço. Argumentou que é vendedora na plataforma Mercado Livre, sendo este o responsável por receber os produtos, alocá-los em seu centro de distribuição, processar o estoque, enviar o pedido e cuidar do pós venda. Defendeu que o Mercado Livre o único responsável pela entrega e pós venda do produto, devendo, portanto, ser condenado de forma isolada ao pagamento do dano sofrido, não havendo que prosperar a condenação solidária. Pugnou pela reforma da sentença a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja o Mercado Livre condenado ao pagamento dos danos materiais, de forma isolada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso dos autos, as empresas requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, de comprovar a efetiva entrega do bem adquirido, uma vez que não há qualquer identificação de quem foi o recebedor do pacote. A ausência de entrega da mercadoria adquirida por meio de compra on line caracteriza falha na prestação de serviços, autorizando a responsabilização das empresas que integram a cadeia de consumo e acarreta o dever de restituir o valor pago pelo bem adquirido e não recebido.
9. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC, razão pela qual a recorrente deve responder, solidariamente, pela reparação do dano sofrido pela consumidora.
10. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso do fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso, mas tal questão não pode ser oposta ao consumidor e deve ser objeto de autos próprios.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.